Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-08793
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-07-21
Data de publicação: 2015-07-21

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/8793

Acusados:
Antônio de Pádua Coimbra Tavares Pais

Sérgio Gomes de Vasconcellos

Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcelos

Maria Amália Vidal Tavares Pais

Ementa:
Não envio de informações periódicas e eventuais – Não elaboração de
Demonstrações Financeiras – Não convocação de Assembleia Geral
Ordinária. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei
no 6.385/76 e considerando os antecedentes dos acusados, decidiu:

1.
Aplicar aos acusados Antônio de Pádua Coimbra Tavares
Pais, Sérgio Gomes de Vasconcellos, Ingrid Marie Elise Bernecker
de Vasconcellos e Maria Amália Vidal Tavares Pais, na qualidade
de conselheiros de administração da companhia à época dos fatos, a
penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$
25.000,00, pela não convocação, no prazo legal, da AGOs referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, em
descumprimento ao disposto no art. 132 e no art.142, inciso IV, da Lei
n.o 6.404, de 1976.

2.
Aplicar aos acusados Antônio de Pádua Coimbra Tavares Pais
e Sérgio Gomes de Vasconcellos, na qualidade de diretores da
companhia à época dos fatos, a penalidade de multa pecuniária
individual no valor de R$30.000,00, por não terem feito elaborar,
no devido prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios
sociais
findos
em
31.12.2012
e
31.12.2013,
em
descumprimento às disposições contidas nos artigos 133 e 176 da Lei
n.o 6.404/76.

3.
Aplicar ao acusado Antônio de Pádua Coimbra Tavares Pais,
na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia à
época dos fatos, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
20.000,00, pelo não envio do formulário cadastral de 2013, em
descumprimento ao art. 13, combinado com o art. 45, da Instrução
CVM no 480/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente
a
Procuradora-federal
Cristiane
Rodrigues
Iwakura,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias,
Relatora, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8793

Acusados:
Antônio de Pádua Coimbra Tavares

Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcellos

Maria Amália Vidal Tavares Pais

Sérgio Gomes de Vasconcellos

Assunto:
Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações
periódicas e eventuais (art. 13, c/c o artigo 45, da Instrução CVM no
480/09), não elaborar demonstrações financeiras (artigos 132, 133 e
176 da Lei no 6.404/76) e não convocar assembleias gerais ordinárias
(art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).

Relatora:
Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO

I.
Objeto

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de
Antônio de Pádua Coimbra Tavares Pais (“Antônio Pais”), Ingrid Marie Elise Bernecker
de Vasconcellos (“Ingrid Vasconcellos”), Maria Amália Vidal Tavares Pais (“Maria Pais”)
e Sérgio Gomes de Vasconcellos (“Sérgio Vasconcellos”, em conjunto “Acusados”), na
qualidade de administradores da Sergen Serviços Gerais de Engenharia S.A. (“Sergen”
ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo
descumprimento (i) do art. 13, c/c o art. 45, da Instrução CVM no 480/09; e (ii) dos
artigos 132, c/c o art. 142, inciso IV, 133, inciso II, e 176, da Lei no 6.404/76.

II.
Fatos

2.
Em 30.7.2014, a Sergen teve o seu registro de companhia aberta cancelado de
ofício, por descumprir, por período superior a doze meses, seus deveres relativos às
obrigações periódicas, nos termos do art. 54, II, da Instrução CVM no 480, de 2009

(fl. 6). O cancelamento foi comunicado à Companhia em 30.7.2014, por meio do
OFÍCIO/ CVM/SEP/No 381/14 (fl. 7).

3.
Em 5.8.2014, a SEP solicitou a manifestação dos Acusados a respeito das
irregularidades na prestação de informações periódicas da Sergen1 (fls. 10/11).

4.
Em 15.8.2014, os Acusados afirmaram, em resumo, que o não envio das
informações estaria relacionado à dependência da realização de um trabalho de
consultoria da empresa Via Consult Auditores Associados, com o intuito de atender ao
OFÍCIO DE ALERTA/CVM/SEP/GEA-5/n°50/11 e adequar as demonstrações financeiras
de 2011 às normas internacionais. O fato de não contar com o relatório de consultoria
e do parecer dos auditores teria feito com que a Companhia deixasse de entregar as
demonstrações financeiras (fls. 21/22).

III.
Termo de Acusação

5.
Em 15.9.2014, a SEP propôs termo de acusação contra os Acusados pelo não
envio das seguintes informações (fls. 61-70):

i)
demonstrações financeiras anuais completas (“DFs”) referentes ao exercício
social findo em 31.12.2012;

ii)
formulário de demonstrações financeiras padronizadas (“DFP”) referente ao
exercício social findo em 31.12.2012;

iii)
formulários de informações trimestrais (“ITR”) referentes aos trimestres
encerrados em 30.6.2012, 30.9.2012 e 31.3.2013;

iv)
formulário Cadastral de 2013;

v)
comunicação prevista no art. 133 da lei das S/A referente à assembleia geral
ordinária (“AGO”) relativa ao exercício social findo em 31.12.2012;

vi)
edital de convocação da AGO referente ao exercício social findo em
31.12.2012;

vii)
proposta do conselho de administração referente à AGO relativa ao exercício
social findo em 31.12.2012; e

viii)
ata da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2012.

6.
Segundo a SEP, haveria evidências de que as DFs referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013 não haviam sido elaboradas e que a
AGO referente ao exercício social de 2012 não teria sido realizada (fl. 64).

7.
Para a Acusação, seria responsabilidade do DRI, Antonio Pais, o
encaminhamento do Formulário Cadastral/2013, nos termos do art. 13, c/c o art. 45,
da Instrução CVM no 480, de 2009.

8.
Com relação às demonstrações financeiras, a SEP se reportou à lei societária
para afirmar que ao final de cada exercício social a diretoria da companhia deve
elaborar tal documento e disponibilizá-lo até um mês antes da realização da AGO,

que, por sua vez, deve ocorrer anualmente, nos quatro meses seguintes ao término
do exercício social.

9.
No caso da Sergen, as demonstrações, que deveriam estar disponíveis até
31.03.13, sequer foram elaboradas, pois os administradores da Companhia estariam
aguardando o trabalho de auditoria nas demonstrações de 2011, conforme resposta
da Companhia à solicitação da SEP em 15.8.2014.

10.
Como o estatuto social da Sergen não atribui a um diretor específico a
competência pela elaboração das demonstrações financeiras, a SEP concluiu que a
responsabilidade deveria recair sobre todos os diretores da Companhia, no caso,
Antônio Pais e Sérgio Vasconcellos, na forma do artigo 176, c/c os artigos 132 e 133
da Lei n° 6.404, de 1976.

11.
Ainda segundo a Acusação, as assembleias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 não haviam sido realizadas.
Além disso, não haviam sido enviados à CVM o comunicado previsto no artigo 133 da
Lei n° 6.404, de 1976, a proposta da administração, o edital de convocação e as atas
referentes a tais assembleias.

12.
Lembrou a SEP que a assembleia geral delibera sobre outras matérias além da
aprovação das demonstrações financeiras, e a não elaboração destas não deve ser
razão para a não convocação daquela. A competência para convocação da AGO seria
do conselho de administração da Companhia, razão pela qual os conselheiros
deveriam ser responsabilizados por infração aos artigos 132, c/c o art.142, IV, da Lei
no 6.404, de 1976 (fl. 8).

13.
Diante do exposto, foram acusados (fls. 69/70):

i)
Antônio de Pádua Tavares Pais, na qualidade de:

a. diretor de relações com investidores, por descumprir o artigo 13, c/c o
artigo 45, da Instrução CVM no 480, de 2009, pelo atraso e não envio
de informações periódicas;

b. diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento
do artigo 133, II, todos da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais
findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, até três meses após o
encerramento do exercício social;

c. membro do conselho de administração, por descumprir os artigos 132,
c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, em razão da não
convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, dentro do prazo;

ii)
Sérgio Gomes de Vasconcellos, na qualidade de:

a. diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento
do artigo 133, II, todos da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais

findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, até três meses após o
encerramento do exercício social;

b. membro do conselho de administração, por descumprir os artigos 132,
c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, em razão da não
convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, dentro do prazo;

iii)
Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcellos, na qualidade de membro do
conselho de administração, por descumprir os artigos 132, c/c o artigo 142,
inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, em razão da não convocação e não
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais
findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, dentro do prazo; e

iv)
Maria Amália Vidal Tavares Pais, na qualidade de membro do conselho de
administração, por descumprir os artigos 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da
Lei no 6.404, de 1976, em razão da não convocação e não realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2012 e 31.12.2013, dentro do prazo.

IV.
Manifestação da PFE-CVM

14.
O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM – PFE-CVM – por meio do PARECER/no212/2014/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU, de 22.9.2014, que concluiu que foram atendidos, do ponto de vista
formal e objetivo, os requisitos dos artigos 6o e 11, caput, da Deliberação CVM no
538, de 2008 (fls. 72-75).

V.
Defesa

15.
Após intimações, Antônio Tavares e Sérgio Vasconcellos, diretores da
Companhia, apresentaram defesa em conjunto, em 6.12.2014, contendo os seguintes
principais argumentos (fls. 90-92):

i)
em 15.8.2014, teriam enviado à CVM resposta a ofício contendo as razões para
o não envio das informações periódicas;

ii)
os motivos para o não envio das informações periódicas, a não elaboração das
demonstrações financeiras de 2012 e 2013 e a não realização das assembleias
permaneceriam os mesmos expostos na referida resposta de 15.8.2014;

iii)
a empresa estaria sem atividade produtiva e seus diretores estariam se
esforçando para que fossem pagos valores vultosos, objeto de inúmeras ações
judiciais;

iv)
a empresa estaria com seu registro na CVM cancelado;

v)
a Companhia se comprometia a entregar à CVM, até o final daquele mês, o
balanço anual de 2011 e os ITRs de março e junho de 2012; e

vi)
por fim, solicitaram que fosse concedido o prazo de mais 120 dias para o envio
dos balanços anuais de 2011 a 2013.

16.
Maria Pais e Ingrid Vasconcellos apresentaram documento afirmando que
haviam se dirigido à diretoria da Sergen pedindo explicações pelo não cumprimento do
que consta no item IV- Responsabilidades, do Termo de Acusação, tendo recebido
como resposta dos diretores a mesma carta enviada à CVM (§12, retro). Afirmaram,
ainda, que passariam a cobrar com insistência, à diretoria, a eliminação das
pendências não resolvidas.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora
----------------------
1 OFÍCIO/CVM/SEGP/GEA-3/No 239/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8793

Acusados:
Antônio de Pádua Coimbra Tavares Pais

Sérgio Gomes de Vasconcellos

Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcellos

Maria Amália Vidal Tavares Pais

Assunto:
Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações
periódicas e eventuais (artigo 13 c/c o artigo 45, da Instrução CVM no
480/098), não elaborar demonstrações financeiras (artigos 132, 133 e
176 da Lei no 6.404/76) e não convocar assembleias gerais ordinárias
(artigo 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Voto

1.
O presente processo administrativo sancionador tem origem nas verificações
ordinariamente realizadas pela SEP em busca de companhias inadimplentes quanto a
suas obrigações periódicas.

2.
Trata-se, aqui, do atraso ou não envio de obrigações previstas na Lei n.o
6.404, de 1976, e na Instrução CVM n.o 480, de 2009, pelo que são acusados Antônio
de Pádua Coimbra Tavares Pais (“Antônio Pais”), Ingrid Marie Elise Bernecker de
Vasconcellos (“Ingrid Vasconcellos”), Maria Amália Vidal Tavares Pais (“Maria Pais”) e
Sérgio Gomes de Vasconcellos (“Sérgio Vasconcellos”, em conjunto, “Acusados”), na
qualidade de administradores da Sergen Serviços Gerais de Engenharia S.A. (“Sergen”
ou “Companhia”).

3.
São os seguintes os documentos de que trata o presente processo:

Documento
Vencimento da
entrega
Situação
2o ITR/2012
14.08.2012
Não entregue

3o ITR/2012
14.11.2012
Não entregue
Comunicado do art.
133/2012
01.04.2013
Não entregue
Comunicado do art.
133/2013
01.04.2014
Não entregue
DF/2012
01.04.2013
Não entregue
DFP/2012
01.04.2013
Não entregue
DF/2013
01.04.2014
Não entregue
DFP/2013
01.04.2014
Não entregue
Prop. Conselho Adm.
AGO/2012
01.04.2013
Não entregue
Prop. Conselho Adm.
AGO/2013
01.04.2014
Não entregue
Edital AGO/2012
15.04.2013
Não entregue
Ata AGO/2012
10.05.2013
Não entregue
Edital AGO/2013
15.04.2014
Não entregue
Ata AGO/2013
10.05.2014
Não entregue
1o ITR/2013
15.05.2013
Não entregue
Formulário Cadastral/2013
31.05.2013
Não entregue

4.
O art. 176 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que, ao fim de cada exercício
social, a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras. O art. 133 da Lei no
6.404, de 1976, dispõe que os administradores da companhia devem colocar à
disposição dos acionistas a cópia das demonstrações financeiras, até um mês antes da
data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, que de acordo com o
art. 132 da referida lei, deverá ocorrer, anualmente, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social. Finalmente, o art. 142 da Lei 6.404, de
1976, determina que cabe ao conselho de administração a convocação de assembleias
gerais.

5.
A regulamentação da CVM atribui ao diretor de relações com investidores a
responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários (art. 45 da Instrução no 480, de
2009).

6.
Com base nesses comandos, os membros do conselho de administração da
companhia foram acusados pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013. Os membros da diretoria
foram acusados por não terem feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013. O
DRI, por sua vez, foi acusado pelo não envio do Formulário Cadastral/2013.

7.
Em sua defesa, os acusados reconhecem terem descumprido as obrigações a
que se referiu o termo de acusação. Eles também não negam o fato de serem
administradores da Companhia à época dos fatos.

8.
A explicação oferecida pelos acusados ainda na fase pré-processual (fls. 77/79)
e posteriormente reiterada em sua defesa (fls. 122/125) é que a consultoria/auditoria
encomendada pela Companhia para sanar vícios encontrados pela SEP em suas

demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2011 (“DFs 2011”), e que
deram ensejo ao OFÍCIO DE ALERTA/CVM/SEP/GEA-5/No 50/11, de 29.11.2011, não
teria sido finalizada.

9.
Como a adequação das DFs 2011 teria impacto nas demonstrações financeiras
seguintes (referentes aos exercícios sociais de 2012 e 2013), estas não foram
elaboradas.

10.
Não havendo qualquer disposição legal ou normativa que excepcione a
obrigação de elaboração e envio dos documentos de que aqui se cuida, o Colegiado
tem escusado a obrigação de elaboração e prestação de informação apenas em face
de caso fortuito ou força maior1.

11.
O fato de haver pendências ou correções a serem feitas em uma demonstração
financeira já divulgada não me parece configurar qualquer desses estados de exceção.
Também não há nada nos autos que permita inferir esses estados de exceção.

12.
Assim, acredito que os diretores devam ser condenados pelo descumprimento
das disposições contidas nos artigos 133, II, e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, por não
terem feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013.

13.
As assembleias gerais referentes a esses mesmos exercícios sociais não foram
convocadas. Os precedentes2 mais recentes da CVM indicam a necessidade de
convocação e realização de assembleia geral ordinária mesmo quando não há
demonstrações financeiras a serem analisadas ou administradores a serem eleitos.

14.
Tais decisões estão baseadas no argumento de que a AGO tem como objetivo
“tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras” e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a
oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia.

15.
Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros do
conselho de administração devem ser responsabilizados pelo descumprimento do
disposto no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei n.o 6.404, de 1976, pela não
convocação, no prazo legal, das AGOs referente aos exercícios sociais findos em
31.12.2012 e 31.12.2013.

16.
Cabe analisar a responsabilidade do DRI, a quem a regulamentação incumbe o
envio das informações à CVM. Neste caso concreto, em face da não elaboração de
documentos cuja responsabilidade não cabe inteiramente ao DRI, este foi acusado
somente pelo não envio do formulário cadastral de 2013.

17.
Concordo com a postura da Acusação, uma vez que a CVM tem eximido a
responsabilidade dos DRIs por documentos em atraso ou não enviados quando estes
não poderiam ser entregues nas datas esperadas porque ainda não existiam e, tão
logo foram elaborados, tais documentos tenham sido enviados pelo DRI à CVM.

18.
O formulário cadastral é documento que independe das informações financeiras
da companhia e poderia, portanto, ter sido elaborado e enviado à CVM por Antônio
Pais. Assim, entendo que o DRI é responsável pelo não envio do formulário cadastral

referente ao exercício social de 2013.

19.
Entendo que a dosimetria da pena deve considerar que Antônio de Pádua
Coimbra Tavares Pais, na qualidade de DRI da Companhia, foi condenado no processo
de Rito Sumário PAS CVM no RJ2012/8094 pelo atraso e não envio de várias
informações periódicas referentes ao exercício social findo em 31.12.2011.

20.
O DRI interpôs recurso ao Colegiado, que foi parcialmente acolhido em
7.07.2015, tendo sido mantida a condenação por atraso no envio (i) do ITR referente
ao trimestre encerrado em 30.9.2011, entregue com atraso de 16 dias; (ii) do
Formulário de Referência de 2012, entregue com atraso de 28 dias; (iii) bem como da
Proposta da Administração para a AGO de 2011, apresentada com atraso de 5 dias.

21.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976, e
considerando a relação de documentos transcrita acima, os antecedentes dos
acusados, e os precedentes da CVM3, voto:

i) pela condenação de Antônio de Pádua Coimbra Tavares, Sérgio Gomes de
Vasconcellos, Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcellos e Maria
Amália Vidal Tavares Pais, na qualidade de conselheiros de administração, à
penalidade de multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), pelo descumprimento do disposto no art. 132 e no art.142, inciso IV, da
Lei n.o 6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo legal, da AGOs
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013;

ii)
pela condenação de Antônio de Pádua Coimbra Tavares, Sérgio Gomes de
Vasconcellos, na qualidade de diretores, à penalidade de multa individual no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento das disposições
contidas nos artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, por não terem feito
elaborar, no devido prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013; e

iii)
pela condenação de Antônio de Pádua Coimbra Tavares, na qualidade de
diretor de relações com investidores, à penalidade de multa no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento do artigo 13, combinado com
o artigo 45 da Instrução CVM no 480, de 2009, pelo não envio do formulário
cadastral de 2013.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora
--------------------
1 Cf. Processo n.° RJ2010/2656, julgado em 07.04.10; Processo n.° RJ2004/2619, julgado em 06.07.04; Processo n.° RJ
2010/11567, julgado em 26.07.11; e PAS n.° RJ2011/7377, julgado em 20.05.2012, Diretora Relatora Luciana Dias.
2 Nesse sentido PAS CVM RJ 2012/6160. Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 2.04.2013 PAS CVM
RJ2010/12043, Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 10.6.2014, PAS CVM n° RJ2005/6763, julgado em
13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM n° RJ2005/8604, julgado em 04.04.2007, Dir. Rel. Maria
Helena Fernandes Santana; e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Dir. Rel. Eli Loria.
3 Ver PAS CVM no RJ2011/7937, julgado em 10.12.2013; PAS CVM no RJ2010/11353, julgado em 16.10.2012; PAS
CVM no RJ2010/1380, julgado em 28.5.2013; PAS CVM no RJ2013/11699, julgado em 2.9.2014 e PAS CVM no
RJ2010/11350, julgado em 2.4.2013.

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/8793 realizada no dia 21 de julho de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8793
realizada no dia 21 de julho de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/8793 realizada no dia 21 de julho de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação de multas pecuniárias individuais para os acusados, nos termos do voto
da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE